Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740289-61.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: M &amp; R SERVICOS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS EIRELI - ME D E C I S Ã O No exame dos autos verifiquei que a MM. Juíza de Direito RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA, com a qual tenho parentesco na linha colateral, proferiu decisão no processo. Julgo, pois, apropriado reconhecer a minha suspeição. Redistribua-se nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator